Tribunal: TJDFT
Processo: 0739126-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739126-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NANA ISSA VICTOR WENDMANGDE PACIENTE: RENAN ALMEIDA RAMOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por NANA ISSA VICTOR WENDMANGDE em favor de RENAN ALMEIDA RAMOS, visando, liminarmente, a substituição da medida extrema pela domiciliar humanitária. Compulsando os autos, verifica-se ter o impetrante deixado de colacionar o ato coator. Assim, faculto ao impetrante a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 5 dias, sob pena de seu indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise da pretensão. Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator